Tribunal: TJBA
Processo: 0300292-95.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300292-95.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS APELADO: EDMUNDA BARRETO DE OLIVEIRA Advogado(s):ROBERTO FRANCISCO MUSIELLO, ANTONIO CAIO DE SANTANA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS E CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO PERÍODO DE SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO. RECOLHIMENTOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO DE PERÍODO NÃO CONTEMPLADO NO PROCESSO. SENTENÇA INTEGRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA I. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do recorrente ao pagamento de FGTS e saldo de salário devido, em decorrência de prestação de serviço oriundo de contratação sem concurso público - contrato nulo. II. No caso dos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada para prestar serviço para o recorrido sem concurso público em 1/3/1996, laborando até 31/12/2012. A sentença foi pela nulidade do contrato e condenou o réu ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal, sem olvidar do saldo de salário dos meses de outubro a dezembro de 2018, bem como de todo o ano de 2019. III. A Constituição Federal prevê que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". O art. 37, § 2º, também da Carta Magna, prevê que "a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei". IV. A nulidade do contrato não desobriga o Ente Público de respeitar o direito do recorrido de perceber o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS. Precedente do STF. Temas 308 (RE 705140/RS) e 916 (RE 765320/MG). V. Por fim, reputa-se indispensável reconhecer, ex officio, não ser devido o salário dos meses de outubro a dezembro de 2018, bem como de todo o ano de 2019, pois refere-se a período que não foi objeto da demanda, razão porque a sentença deve ser reformada no ponto. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0300292-95.2016.8.05.0078, em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como apelada EDMUNDA BARRETO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, para extirpar da condenação a obrigação de pagar saldos salariais dos meses de 10 a 12/2018, bem como de todo o ano de 2019, período que não foi objeto da demanda, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024.